Tribunal: TJSP
Processo: 2118995-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Botucatu, que, em ação condenatória movida contra o Município

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Botucatu, que, em ação condenatória movida contra o Município de Botucatu com valor atribuído à causa de R$27.679,15, reconheceu, de ofício, a sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca, é admissível a remessa dos autos ao Juizado Cível local por reconhecimento de ofício da incompetência absoluta pelo juízo cível comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 2o, §4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece que a competência dos Juizados da Fazenda Pública é absoluta apenas nos foros em que estiverem devidamente instalados, o que não ocorre na Comarca de Botucatu.
4. Na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca, a competência torna-se relativa, sem que se possa ser declinada de ofício pelo Magistrado.
5. O Provimento CSM no 1.768/2010, norma interna de organização judiciária, estabelece apenas competência preferencial e não absoluta e não pode afastar a regra legal da competência relativa.
6. A jurisprudência do TJSP reitera que, em casos como o dos autos, a causa deve permanecer no juízo cível comum, sem que exista fundamento legal para a remessa compulsória ao Juizado Cível.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.